Tribunal: STF
Processo: RHC 60475
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-14
Data de publicação: 1982-12-14

Ementa:
"Habeas corpus". Prescrição. Direito intertemporal. Não se aplica a súmula 146 do STF, se houve recurso da acusação para aumentar a pena. A norma processual penal se aplica de imediato, sem prejuizo da validade dos atos realizados sob a vigencia da lei anterior, inclusive se a lei posterior e mais favoravel ao réu. Recurso ordinário que se conhece como pedido originario de "habeas corpus", que se indefere.